Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-35.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DOS AUTOS FORAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

DUPLICATAS. CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. A EXECUÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM AS

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DOS AUTOS FORAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

DUPLICATAS. CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. A EXECUÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM AS DUPLICATAS ACOMPANHADAS DOS CANHOTOS DE ENTREGA E DOS RESPECTIVOS PROTESTOS. COMPRAS REALIZADAS PELO SOBRINHO DOS APELANTES, EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PARA TANTO PELO APELANTE DURVAL. EVENTUAL REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO NÃO FOI COMUNICADA À PARTE CREDORA.

AMBOS OS RECORRENTES ASSINARAM O CONTRATO DE CRÉDITO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR UM DOS APELANTES EM DECORRÊNCIA DE ATO DO OUTRO DEVEM SER APURADOS ENTRE SI.

INSURGÊNCIA CONTRA A UTILIZAÇÃO PELO COMPRADOR DA LINHA CRÉDITO DISPONÍVEL JUNTO À COOPERATIVA. SENDO ESSA A FORMA PELA QUAL AS COMPRAS SE FAZIAM E EXISTINDO EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS PERMANENTES EM NOME DO APELANTE DURVAL, NÃO HÁ QUE SE DIZER QUE CABERIA À COOPERATIVA EXIGIR PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA. ADEMAIS, OS APELANTES CONCORDARAM COM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LINHA DE CRÉDITO SEM A NECESSIDADE DE FIRMAREM NOVOS INSTRUMENTOS.

AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE APENAS DUAS NOTAS FISCAIS, CUJOS CANHOTOS FORAM ASSINADOS POR TERCEIRO DE IDENTIDADE DESCONHECIDA, TAMPOUCO SE SABE O DESTINO DAS MERCADORIAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.